Tribunal: TJMT
Processo: 1008482-08.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008482-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIA SANTANA DE LIMA - CPF: 047.500.741-79 (APELADO), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as faturas de energia elétrica referentes aos meses de agosto e outubro de 2022 foram corretamente emitidas em razão de acúmulo de consumo, bem como se é devida a indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III. Razões de decidir:

3. A concessionária não comprovou a regularidade das faturas emitidas, tampouco a existência de impedimento de leitura por responsabilidade do consumidor, conforme exigido pelos artigos 277 e 283 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

4. Em relação ao dano moral, a cobrança indevida de valores referentes ao consumo de energia elétrica configura abalo moral indenizável, sendo o valor de R$ 6.000,00 compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexigibilidade das faturas e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

Tese de julgamento:
“A cobrança indevida de faturas de energia elétrica, não comprovada a regularidade pela concessionária, enseja a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 277 e 283.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016912-03.2022.8.11.0002; TJMT, N.U 1024364-98.2021.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1008482-08.2023.8.11.0041
, ajuizada por
JULIA SANTANA DE LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
para confirmar a liminar de Id. 111897415 e DECLARAR a inexigibilidade das faturas dos meses agosto e outubro de 2022. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal Justiça, nos casos de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, em obediência ao art. 405, do Código Civil/2002 e, a correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula nº 362, da referida instância superior.

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o magistrado andou mal ao deferir o pleito inicial, sobretudo porque desconsiderou o fato de que as faturas reclamadas foram geradas em razão de acumulo dos meses anteriores [...]
”;

2)
“
[...]no mês de julho/2022 e setembro/2022, não foi possível aos funcionários da concessionária realizarem a leitura, deste modo o faturamento no referido mês foi feito pela média [...]”
;

3)
“
[...]após sanado o impedimento de leitura, em 08/2022 e 10/2022 fora realizado ACERTO DE LEITURA, ocasionando ACÚMULO, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que não houve a cobrança da real quantidade de energia apontada pelo equipamento [...]
”;

4)
“
[...]os valores cobrados correspondem ao consumido no imóvel em questão, lembrando-se que a empresa cobra de acordo com o que é registrado no equipamento de medição [...]
”; e

5)
“
[...] o magistrado andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque nem toda falha contratual enseja automaticamente o dano moral. A mera cobrança não é suficiente para ensejar o dano moral alegado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida para “
julgar improcedentes os pedidos iniciais
” ou, subsidiariamente, “
reduzir o quantum indenizatório arbitrado
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 229292187) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a Concessionária de Energia Elétrica busca a reforma da sentença que determinou o cancelamento de faturas e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz se ensejar a sua condenação, defendendo que as faturas foram legalmente emitidas e a cobrança acima da média decorreu de acúmulo de consumo.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 229291745, ocasião em que se deixou claro que competia à empresa apelante comprovar a regularidade das cobranças
.

Neste viés, embora a parte Apelante alegue que as faturas foram emitidas regularmente e que a cobrança acima da média decorreu de acúmulo de consumo, em razão da não realização da leitura nos meses de julho e setembro, deixou ela de comprovar a regularidade da sua atuação.

Isso porque o art. 277 e 283 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 prevê que o impedimento de leitura, que permite a realização de faturamento sem a leitura da medição do sistema, se configura quando o medidor for interno e sem livre acesso ao leiturista e a leitura não for realizada por responsabilidade do consumidor, sendo certo que não há nos autos qualquer prova dessa situação pela parte Apelante. Transcrevo abaixo a íntegra dos mencionados artigos:

Art. 277. O impedimento de acesso para fins de leitura é caracterizado pela ocorrência, de forma conjunta, dos seguintes requisitos:

I - o medidor se encontra em ambiente interno ao imóvel da unidade consumidora, sem livre acesso ao leiturista; e

II - a leitura local não é realizada por responsabilidade do consumidor.

Parágrafo Único. A leitura frustrada em medidores localizados no limite da via pública não se caracteriza como impedimento de acesso para fins de leitura.

[...]

Art. 283. A distribuidora deve faturar o consumo de energia elétrica e as demais grandezas elétricas utilizando as leituras do sistema de medição.

Parágrafo único. A distribuidora somente pode faturar sem a leitura do sistema de medição nas seguintes situações:

[...]

III - impedimento de acesso para fins de leitura, de que trata o art. 277;

Em verdade, a Apelante não fez prova mínima da regularidade das cobranças, limitando-se apenas em alegar a regularidade do acúmulo de consumo em virtude da não ocorrência da leitura.

Além disso, também não houve qualquer justificativa ou comprovação da regularidade da compensação com a energia injetada pelo sistema fotovoltaico do consumidor.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob essa ótica, entendo que não merece reforma a sentença no tocante à declaração de inexigibilidade dos débitos discutidos. Nesse sentido, transcrevo alguns julgados desta corte:

APELAÇÃO – Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevida a cobrança de consumo acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança de valores supostamente devidos não preenche os requisitos para indenização por danos morais, máxime porque não identificada lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte autora.

(N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança do valor que excede a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo do mês em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.- (N.U 1024364-98.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DA ENERGIA CONSUMIDA - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - CÁLCULO UNILATERAL ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA - § 1.º DO ARTIGO 87 DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - REFATURAMENTO PELA MÉDIA - CORTE NO FORNECIMENTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor.

A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observado. (N.U 1003458-24.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme previsto no §11º do artigo 85 do CPC, em razão de já ter sido fixado no teto estabelecido pelo §2º do mesmo artigo.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024